Tribunal: TJDFT
Processo: 0703129-12.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO FORJADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II do art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. "O efeito devolutivo da apelação, em sua dimensão vertical, confere profundidade ampla ao recurso, o que permite ao Tribunal reapreciar todos os fundamentos e questões ligados à matéria veiculada no apelo.” (AgInt no AREsp n. 1.690.739/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022)
3. Nos termos do art. 3o da Recomendação n° 159 de 23 de outubro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça, “[a]o identificar indícios de desvio de finalidade na atuação dos litigantes em casos concretos, os(as) magistrados(as) poderão, no exercício do poder geral de cautela e de forma fundamentada, determinar diligências a fim de evidenciar a legitimidade do acesso ao Poder Judiciário”.
4. Na hipótese, a autora sustentou que, depois de abrir conta no banco Santander, sofreu cobrança indevida de R$ 6.230,10. Alegou que, em 16/8/2023, efetuou o pagamento do débito por meio do banco Inter (ID 64180027, pág. 3). Pediu a exclusão do nome no cadastro de inadimplentes, o desbloqueio da conta bancária, danos morais e a restituição em dobro do valor pago.
5. Ante a alegação, na contestação, de inexistência da cobrança ou do pagamento do débito, reiterada em recurso1, e diante da inviabilidade da instituição bancária demonstrar que não recebeu o valor alegado, foi expedido ofício ao banco Inter para apresentar o extrato bancário da autora do mês de agosto de 2023 (ID 66782392).
6. Os extratos do Banco Inter mostram que não é verdadeiro o comprovante de pagamento de ID 64180027, pág. 3. Isso porque não consta no extrato do Banco Inter a operação bancária de pagamento de boleto que supostamente ocorreu no dia 16/8/2023, descrita no comprovante de pagamento anexado pela autora nos autos.
7. Intimada para se manifestar sobre as divergências entre o extrato e o comprovante de pagamento, a autora se limitou a impugnar a diligência que determinou a expedição de ofício ao Banco Inter. Em nenhum momento defendeu a higidez do comprovante juntado aos autos.
8. A aplicação da penalidade do parágrafo único, do art. 42, do CDC exige o pagamento em excesso ao fornecedor. Desconstituída a prova do pagamento, deve ser julgado improcedente o pedido de restituição dobrada.
9. Incorre nas penas de litigância de má-fé a parte autora que apresenta comprovante de pagamento inexistente no extrato bancário apresentado pela instituição financeira.
10. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido de restituição em dobro. Relatório em separado.
11. Recorrida condenada a pagar multa por litigância de má-fé equivalente a 5% do valor corrigido da causa e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
12. Nos termos do art. 40 do CPP, encaminhem cópia dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal para que seja apurada eventual prática de conduta delitiva, ante a divergência entre o comprovante de pagamento apresentado pela parte autora e o extrato bancário anexado pela instituição financeira.
13. Expeça-se ofício à OAB, com cópia dos autos, para apuração de eventual infração ética e profissional do advogado da autora.

___________________________________________________________________
1. “Para que ocorra a viabilidade do pedido de restituição do dano material, haverá de estar consumada a cobrança indevida e o efetivo pagamento ‘em excesso’, o que V. Exa. poderá atestar que NÃO OCORREU NO CASO EM TELA.” (ID 64180044, pág. 4)